Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713291-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MERCABENCO MERC E ADMINISTRADORA DE BENS E CONS LTDA RECORRIDO: ISABEL CABRAL LUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.078/90. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA EM JUÍZO. SITUAÇÃO A SER SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO PROTECIONISTA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DIVERSA NO CPC. ART. 429, INCISOS I E II DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Primeiramente, ressalta-se que a questão controvertida nos autos é definida como relação de consumo, ou seja, regida pela Lei 8.078/90. Suas normas processuais devem ser interpretadas à luz deste microssistema, o qual garante ao consumidor hipossuficiente a facilitação da sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova quando verossímil sua alegação. 2. Prevalecendo a hipossuficiência do autor, a verossimilhança de suas alegações e reconhecida possível divergência entre as assinaturas, a situação deve ser solucionada à luz da legislação protecionista, garantindo-se a inversão do ônus da prova para atribuir ao fornecedor a incumbência de provar a regular contratação dos serviços controvertidos nos autos. 3. Mas, ainda que se analisasse a questão à luz do Código de Processo Civil, a solução não seria diversa, na medida em que seu artigo 429, inciso II, atribui à parte que exibiu o documento a prova de sua autenticidade. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 411, inciso I, do CPC, sob o argumento de que o documento autenticado por Tabelião é presumido autêntico, de forma que caberia a parte que alega a prova de sua falsidade. Assevera que ao negar a presunção de veracidade do documento, devidamente autenticado, em verdade foi negada fé pública do qual estes possuem, assim como a segurança tomada para conferir maior segurança aos negócios jurídicos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJGO. Requer que todas as publicações sejam destinadas aos advogados Leonardo Francisco Ruivo, OAB/SP 203.688, e Fábio da Rocha Gentile, OAB/SP 163.594. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 411, inciso I, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à ausência de comprovação da autenticidade do documento apresentado e à distribuição do ônus da prova, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Determino que todas as publicações sejam destinadas aos advogados Leonardo Francisco Ruivo, OAB/SP 203.688, e Fábio da Rocha Gentile, OAB/SP 163.594. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023